Tribunal: TJSP
Processo: 2066456-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Acidente do trabalho – Restabelecimento de auxílio-doença – Inadmissibilidade – Deferimento da medida antecipatória que pressupõe prova inequívoca do direito alegado – Insuficiência das provas então produzidas – Hipótese dos autos em que a dilação probatória, principalmente em relação à prova pericial, se mostra indispensável, sob o crivo do contraditório e da ampla

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Acidente do trabalho – Restabelecimento de auxílio-doença – Inadmissibilidade – Deferimento da medida antecipatória que pressupõe prova inequívoca do direito alegado – Insuficiência das provas então produzidas – Hipótese dos autos em que a dilação probatória, principalmente em relação à prova pericial, se mostra indispensável, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Necessidade de comprovação do grau de incapacidade laborativa para viabilizar a análise de concessão do benefício acidentário pertinente.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.